Tribunal: TJBA
Processo: 8018274-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018274-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravantes: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DIAS E OUTRAS (4) Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES Agravadas: VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTRAS (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR PESCADORES ARTESANAIS EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE USINA HIDRELÉTRICA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE TUTELA AMBIENTAL. RESOLUÇÃO Nº 21/2025 DO TJBA. EXCLUSÃO EXPRESSA DAS AÇÕES DE CONSUMO DA COMPETÊNCIA DA VARA AMBIENTAL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL HOMOLOGADO. FIXAÇÃO CONVENCIONAL DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência de Vara de Relações de Consumo para Vara Regional de Meio Ambiente, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por pescadores artesanais em face de concessionária de usina hidrelétrica, em razão de prejuízos decorrentes da redução da atividade pesqueira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a demanda, havendo três pontos centrais: (i) saber se a pretensão possui natureza consumerista, com aplicação do art. 17 do CDC; (ii) saber se a criação de Vara especializada em matéria ambiental atrai a competência para o caso concreto; (iii) saber se o negócio jurídico processual celebrado entre as partes é válido para fixar a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir 3. Os autores se enquadram como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por serem vítimas de acidente de consumo decorrente da atividade empresarial da concessionária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes vinculantes. 4. A demanda possui natureza exclusivamente indenizatória individual, inexistindo pedido de tutela ambiental, reparação ecológica ou compensação coletiva, o que afasta a competência da Vara Ambiental. 5. A Resolução nº 21/2025 do TJBA expressamente exclui da competência das Varas Ambientais as ações de consumo, ainda que incidentalmente relacionadas a questões ambientais. 6. O negócio jurídico processual celebrado entre as partes, com fundamento no art. 190 do CPC e devidamente homologado, fixou a competência das Varas de Relações de Consumo, sendo válido e vinculante. 7. A manutenção da decisão agravada implicaria violação ao dever de observância dos precedentes qualificados e risco de nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento da ação de origem. Tese de julgamento: “1. Pescadores artesanais atingidos por atividade de concessionária de usina hidrelétrica equiparam-se a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo para ações indenizatórias individuais. 2. A existência de Vara especializada em matéria ambiental não desloca a competência quando a demanda não tiver por objeto direto a tutela do meio ambiente. 3. É válido e vinculante o negócio jurídico processual que fixa a competência, desde que celebrado entre partes capazes e homologado judicialmente". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17; CPC, arts. 190 e 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.017.986/BA e REsp nº 2.018.386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção; TJBA, Conflito de Competência nº 8063350-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, p. em 11/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018274-50.2026.8.05.0000, sendo Agravantes Maria de Fátima dos Santos Dias e outras e Agravadas Votorantim Energia Ltda. e outras, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator